Tribunal: STJ
Processo: 2072237-27.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217857 - SP (2025/0217255-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EDER ROGERIO FUZATI OROSCO
ADVOGADO
: SALVADOR SCARPELLI NETO - SP429489
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE CARLOS MARTINS
CORRÉU
: LEDA MARIA SANTOS SOUZA
CORRÉU
: JHONATAN HENRIQUE DO VALE
CORRÉU
: TANCREDO FABIO TEODHORO LEONARDO
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL EM 2011. ACUSADO QUE
NÃO PRATICOU OUTRO FATO CRIMINOSO APÓS ESSE PERÍODO.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUFICIÊNCIA E
ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR CONFIRMADA.
Recurso provido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52061466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/11/2025 13:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 7758290a-2998-4b41-b9dc-216921b73bd1

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217857 - SP (2025/0217255-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: EDER ROGERIO FUZATI OROSCO
ADVOGADO
: SALVADOR SCARPELLI NETO - SP429489
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE CARLOS MARTINS
CORRÉU
: LEDA MARIA SANTOS SOUZA
CORRÉU
: JHONATAN HENRIQUE DO VALE
CORRÉU
: TANCREDO FABIO TEODHORO LEONARDO
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL EM 2011. ACUSADO QUE
NÃO PRATICOU OUTRO FATO CRIMINOSO APÓS ESSE PERÍODO.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUFICIÊNCIA E
ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. LIMINAR CONFIRMADA.
Recurso provido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por EDER ROGERIO
habeas corpus
FUZATI OROSCO – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes de roubo
circunstanciado e associação criminosa –, impugnando-se o acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (HC n. 2072237-27.2025.8.26.0000).
Busca o recorrente a revogação da prisão cautelar imposta e mantida a ele
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista/SP (Autos n. 0000762-
54.2016.8.26.0099 - fls. 18/22 e 191/196), ao argumento de constrangimento ilegal em
razão da ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a
manutenção da constrição preventiva e da falta de contemporaneidade entre a data
dos fatos e a prisão. Sustenta que possui predicados favoráveis e família constituída.
Subsidiariamente, pede a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares
alternativas.
Documento eletrônico VDA50035504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:31
Código de Controle do Documento: 23aa7304-7604-4309-a2dc-b888498529cb

Os memoriais foram apresentados às fls. 284/286.
Na petição de fl. 288, o recorrente informa que a audiência de instrução e
julgamento foi adiada para o dia
, em razão de uma das vítimas não ter sido
29/7/2025
localizada e tratar-se da quarta tentativa de sua localização.
Alega, ainda, que nenhuma das vítimas e testemunhas reconheceram Eder
(fl. 288).
como sendo um dos autores do delito
Os autos foram a mim distribuídos por prevenção do HC n. 385.419/SP e
HC n. 420.339/SP.
A liminar foi por mim deferida em
(fls. 297/300).
24/6/2025
Após as informações às fls. 304/308, o Ministério Público Federal, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do recurso em habeas corpus (fls. 317/324).
É o relatório.
VOTO
De fato, não obstante o parecer ministerial, entendo assistir razão ao
recorrente, devendo a liminar ser mantida e o recurso provido.
No caso, o Juízo singular, ao manter a prisão preventiva do recorrente,
decidiu aos seguintes fundamentos (fls. 192/195 – grifo nosso):
[...]
Segundo os informes existentes, no dia 18 de fevereiro de 2011, o acusado,
em concurso e unidade de desígnios com outros agentes, dirigiu-se ao
Condomínio Quinta da Baroneza, onde perpetraram diversos crimes de roubo em
continuidade delitiva. Segundo consta, os agentes adentraram na primeira
residência, portando armas de fogo e, sob ameaça, coagiram as vítimas Márcia e
Eliane, subtraindo diversos bens.
Na sequência, invadiram o imóvel de Maria Helena, onde também subtraíram
objetos e submeteram as vítimas Maria Helena e Giovani à coação. O grupo
continuou sua ação criminosa, invadindo a casa de Allan, rendendo-o juntamente
com Levi e sua esposa Silvia. Por fim, seguiram à residência de Ivete, onde
prosseguiram com a subtração de bens.
A denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva em 08 de abril de
2011 (fls. 442/446). O acusado não foi localizado para citação pessoal, razão pela
qual decretou-se a suspensão do procedimento nos termos do artigo 366, do CPP.
Por fim, em 31 de janeiro de 2025, ele foi localizado e capturado, em cumprimento
ao mandado de prisão preventiva.
Não merece acolhimento o pleito de liberdade provisória.
Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria. Na espécie, como se viu, os pressupostos da custódia cautelar estão
presentes, na medida em que há prova da existência do crime e indícios
suficientes da autoria.
Saliente-se, ainda, que as circunstâncias em que se deram os fatos não
autorizam a liberdade do acusado, haja vista a elevada gravidade da suposta
Documento eletrônico VDA50035504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:31
Código de Controle do Documento: 23aa7304-7604-4309-a2dc-b888498529cb

conduta praticada (roubo com emprego de arma de fogo, com restrição da
liberdade da vítima e em concursos de pessoas). A par disto, ele se encontrava
foragido há mais de dez anos.
Portanto, presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão
preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.
[...]
Assim, sua custodia se faz necessária, pois uma vez em liberdade nesta fase
processual, poderá continuar a praticar a conduta, o que representaria um risco à
população local.
Por tais motivos, a custódia do acusado se faz necessária como forma de
garantir a ordem pública e a própria aplicação da pena, uma vez que, conforme já
exposto, permanecem presentes os requisitos da custódia cautelar.
[...]
Ademais, da análise do pedido, destaca-se que a contemporaneidade não
está vinculada à data em que o fato criminoso foi praticado, mas sim à
necessidade de demonstração da continuidade dos requisitos legais para a
decretação da prisão, no momento da análise jurisdicional.
A jurisprudência tem destacado que, mesmo quando o fato ilícito ocorreu em
período distante, a prisão preventiva pode ser mantida se persistirem os requisitos
que justificam sua decretação, como o risco à ordem pública, à conveniência da
instrução ou à garantia da aplicação da lei penal.
[...]
, embora os fatos tenham ocorrido em período anterior, há elementos
In casu
que sinalizam a continuidade de risco à ordem pública e à conveniência da
instrução processual, sendo, portanto, necessária a manutenção da prisão
preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque, o acusado, além de
estar envolvido em crime grave, permaneceu foragido por longo período, o que
evidencia a sua postura evasiva e aumenta o risco à ordem pública.
Se não bastasse, a folha de antecedentes do acusado indica que na época
dos fatos ele já havia sido condenado em dois procedimentos criminais pela prática
de idêntica infração (fls. 1072).
O Tribunal
convalidou a segregação preventiva por entendê-la
a quo
motivada, ressaltando que (fls. 246/247 – grifo nosso):
[...]
Oportuno consignar que o paciente responde pela prática de crime grave,
que traz desassossego à sociedade. Trata-se de crime doloso e punível com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, o que está de acordo com o
previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a decisão em que foi
determinada a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do
crime, mas nas características do caso concreto, haja vista que o crime em
questão foi cometido em concurso de pelos menos seis agentes, com emprego de
armas de fogo e com restrição da liberdade dos ofendidos, e tais circunstâncias
denotam acentuada periculosidade, e impuseram a necessidade da prisão cautelar
como forma de garantia da ordem pública.
Não fosse o bastante, verifico que o paciente, além de reincidente específico,
permaneceu foragido por mais de treze anos e a sua liberdade coloca
evidentemente em risco não apenas a ordem pública, como a própria aplicação da
lei penal, de sorte que tais pressupostos dão suporte à contemporaneidade da sua
.
prisão cautelar
[...]
Como é cediço, na esteira de incontáveis precedentes desta Corte, a prisão

cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua
criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à
percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal. Desse modo, o
possível cometimento do delito, só por si, não evidencia "periculosidade" exacerbada
Documento eletrônico VDA50035504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:31
Código de Controle do Documento: 23aa7304-7604-4309-a2dc-b888498529cb

do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de
(HC n. 359.375/MG, Ministro Reynaldo Soares
qualquer condenação definitiva
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
- grifo nosso).
14/10/2016
Com efeito, a prisão preventiva é espécie do gênero de medidas cautelares
e, como toda restrição a direitos fundamentais, deve observar o princípio da
proporcionalidade. Portanto, a cautelar de máxima restrição terá lugar apenas diante
da insuficiência das outras cautelares menos gravosas (HC n. 695.259/SP, Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
18/2/2022
Como dito na decisão liminar, embora reconheça que as circunstâncias
mencionadas pelo Juízo singular revelem a necessidade de algum acautelamento da
ordem pública em face da demonstração do periculum libertatis, não se mostram tais
razões bastantes, contudo, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente
sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão de ter sido citado
por edital em 2011 e não ter se envolvido,
, na prática de nenhum outro fato
a priori
delituoso após esse período (fls. 37/43), a demandar, portanto, um olhar um pouco
mais flexível no exame de pleitos deste jaez.
Importante salientar, ainda, que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a
prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo
ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se
sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.
A propósito, confira-se, também, o AgRg no RHC n. 207.151/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/2/2025
24/2/2025
Ante o exposto, confirmando a liminar,
ao recurso em
dou provimento
para
habeas corpus
revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de EDER
ROGERIO FUZATI OROSCO, salvo se por outra razão estiver preso, bem como para
determinar ao Juízo de primeiro grau competente que aplique medidas cautelares
diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (inclusive o
monitoramento eletrônico), ressalvando, ainda, que o eventual descumprimento de
quaisquer das medidas porventura impostas ensejará, de imediato, o retorno ao
cárcere.
Documento eletrônico VDA50035504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 06:18:31
Código de Controle do Documento: 23aa7304-7604-4309-a2dc-b888498529cb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0217255-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 217.857 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001995620258260548 00007625420168260099 002207632201182600990001
090012011003277 0900120110032770001 1995620258260548
199562025826054800007625420168260099 20722372720258260000
2207632201182600990001 7625420168260099 90012011003277
900120110032770001
PAUTA: 01/10/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDER ROGERIO FUZATI OROSCO
ADVOGADO
: SALVADOR SCARPELLI NETO - SP429489
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOSE CARLOS MARTINS
CORRÉU
: LEDA MARIA SANTOS SOUZA
CORRÉU
: JHONATAN HENRIQUE DO VALE
CORRÉU
: TANCREDO FABIO TEODHORO LEONARDO
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551461605209047@
2025/0217255-4 - RHC 217857
Documento eletrônico VDA52039574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:35:36
Código de Controle do Documento: 6D2E557B-73F6-45CD-95D1-0519C44AE99F